Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO – IRRELEVÂNCIA. ADIMPLEMENTO DO AUTOR NÃO COMPROVADO - REGULAR NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo autor, que alega ter tido ciência em 19/12/2023 de negativação de seu nome, no valor de R$ 413,53, realizada pela ré, com a qual aduz não ter qualquer relação jurídica. Pede a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, tanto pela negativação indevida quanto pelo desvio produtivo, no valor de R$ 10.000,00. Os pedidos foram julgados improcedentes (ID 57029311). Em suas razões recursais (ID 570293120), o autor alega a ineficácia do ato de cessão de crédito, sob argumentos de que não demonstrado o contrato originário e a notificação do autor quanto à cessão, o que acarreta a ineficácia da cobrança e, por conseguinte, da negativação de seu nome. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O contexto probatório evidenciou que o nome do autor foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, após solicitação da ré, cessionária do crédito, por força da dívida vinculada ao contrato número 952339465 (ID 57027990), objeto de cessão entre o Banco do Brasil S/A e a ora ré, em 07/10/2022 (ID 57028004 e 57028005).
5. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a falta de comunicação ao devedor sobre a transferência do crédito, conforme o art. 290 do Código Civil, não invalida a dívida, nem impede o novo credor de exercer os direitos que lhe foram cedidos. Precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior ‘a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário’ (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)
6. O objetivo da notificação é comunicar ao devedor a identidade do seu novo credor, ou seja, a quem deve ser efetuada a prestação. Por outro lado, a falta da notificação acarreta dois efeitos: (a) isenta o devedor que tenha cumprido a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (b) permite que o devedor invoque ao cessionário as exceções de natureza pessoal que teria em face do cedente. Não se reconhece, portanto, a anulação da relação jurídica entre o devedor e o cessionário do crédito, em virtude da ausência da notificação.
7. Lado outro, a existência do negócio jurídico originário restou devidamente comprovada pelo documento de ID 57027990 e não consta dos autos qualquer notícia do pagamento do débito ao credor originário, nem ao cessionário, não havendo que se falar que a ausência de notificação da cessão de crédito tenha causado qualquer prejuízo ao devedor.
8. Configura exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, desde que tal ato seja consubstanciado por dívida válida e exigível, fato que impede a configuração de ato ilícito causador de dano moral. Assim, da análise dos autos, restou comprovada a legitimidade da cobrança.
9. Ademais, considerando a existência de débitos, não se verifica ilicitude ou falha na inscrição do nome do recorrente nos cadastros de restrição de crédito. Também não se revela indevida a restrição por supostamente não ter a parte credora promovido a prévia notificação do consumidor inadimplente quanto à futura negativação. Com efeito, trata-se de obrigação a cargo do órgão mantenedor, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como aferir se houve ou não tal notificação.
10. Portanto, ausente prova de qualquer ilícito cometido pela parte requerida, senão exercício regular de direito, não merece reforma a sentença.
11. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.